Tribunal: TJPA
Processo: 0800933-58.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800933-58.2021.8.14.0059

APELANTE: SAYLO GONÇALVES ARAGÃO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. crime de ameaça. pedido de absolvição fundado na manifestação ministerial absolutória e na alegação de ausência de provas. manutenção da condenação. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 01 (um) mês de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, sob acusação de ter proferido ameaças contra a vítima em via pública. A defesa, em sede recursal, requer a nulidade da sentença em virtude de pedido absolutório do Ministério Público nas alegações finais e, no mérito, postula a absolvição por ausência de provas.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ter condenado o réu mesmo diante de pedido absolutório formulado pelo Ministério Público nas alegações finais; (ii) saber se há ausência de provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça, de modo a justificar a absolvição do recorrente com base no princípio do in dubio pro reo.

iii. razões de decidir

3. O juiz não está vinculado ao pedido absolutório do Ministério Público nas alegações finais, nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal. O sistema acusatório não impede que o magistrado, com base na prova dos autos, profira decisão condenatória devidamente fundamentada.

4. A palavra da vítima, prestada em juízo sob o crivo do contraditório, é coerente, detalhada e desprovida de contradições, sendo suficiente para formar juízo de certeza sobre a ocorrência do delito.

5. A negativa do acusado não encontra respaldo em outros elementos de prova e tenta atribuir a ameaça a terceiro não identificado com precisão.

6. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, com base em prova judicializada, não havendo afronta ao princípio do in dubio pro reo.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a sentença penal condenatória proferida com base em prova idônea, ainda que o Ministério Público tenha requerido a absolvição nas alegações finais.2. A palavra da vítima, prestada em juízo sob o contraditório, pode fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; CPP, arts. 155 e 385.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.022.413/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/02/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.278.336/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20/02/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro

dias e finalizada aos onze dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de
agosto
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal interposta por
SAYLO GONÇALVES ARAGÃO
, em face a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure (ID 18693372), que condenou o réu à
pena de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pela prática do crime previsto no art. 147,
caput,
do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo
.

Narra a denúncia (ID 18693333):

“Narram os autos do inquérito policial que a nacional acima qualificada foi indiciada pela prática do crime de AMEAÇA, sendo o nacional Deyvison Soares da Costa vítima de sua ação criminosa.

Consta nos autos que, no dia 09/04/2020, por volta das12hs 30 min, a vítima apresentou o denunciado por tê-lo ameaçado em via pública, usando as textuais “sai daqui seu cuzão, se não eu te mato”. tal crime ocorreu em razão da vítima ter questionado com o denunciado acerca deste ter assediado sua esposa, a nacional Ana Macedo das Chagas.

O denunciado foi ouvido, em seu depoimento negou a autoria delitiva, alegando que era seu amigo, de prenome “MAYCON” quem teria assediado a esposa da vítima; bem como, teria sido este que havia ameaçado a vítima.”

Em suas
razões
(ID 18693373), a defesa representada pela Defensoria Pública, suscita,
preliminarmente,
a nulidade da sentença por afronta ao sistema acusatório, uma vez que, em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela absolvição do réu, entendimento que deveria ter sido acolhido pelo Juízo. No
mérito,
sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, afirmando que a sentença se baseou exclusivamente no depoimento da vítima, sem corroboração em outras provas produzidas nos autos, o que violaria o princípio do
in dubio pro reo
, requerendo, assim, a absolvição do apelante.

Em
contrarrazões
(ID 18693378), o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

Nesta superior instância, o D. Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
se manifestou pelo
“CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença vergastada.”
(Textual) (ID 26148839).

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime com pena de detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

VOTO

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a esta instância refere-se, preliminarmente, à alegação de nulidade da sentença por suposta afronta ao sistema acusatório, e, no mérito, à necessidade de absolvição do réu por insuficiência de provas quanto à autoria do delito de ameaça.

I – Da preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao sistema acusatório

Sustenta a defesa que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser anulada em razão de ter havido pedido ministerial de absolvição nas alegações finais, o que, na visão da recorrente, afastaria a possibilidade de condenação, sob pena de ofensa ao modelo acusatório previsto na Constituição Federal de 1988 e consagrado no art. 3º-A do Código de Processo Penal.

Não assiste razão à tese defensiva.

Ocorre que o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público não encerra, de forma irrevogável, a função acusatória, mas tampouco vincula o magistrado à sua manifestação conclusiva nas alegações finais. Com efeito, o sistema acusatório brasileiro, mesmo após a entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime), mantém, expressamente, a possibilidade de condenação do acusado, ainda que o Ministério Público, em sede de memoriais, postule pela absolvição.

A matéria encontra respaldo no art. 385 do Código de Processo Penal, o qual expressamente dispõe:

“Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.”

No caso concreto, conforme bem pontuado no parecer ministerial de segundo grau:

“Embora o Ministério Público seja o titular da ação penal, ele não monopoliza o juízo de convencimento do magistrado sentenciante, que é o destinatário final das provas produzidas no âmbito do contraditório e da ampla defesa e decide com base no princípio da persuasão racional, também conhecido como livre convencimento motivado, previsto no art. 155 do Código de Processo Penal”.

É, portanto, legítima a atuação do magistrado que, com base em conjunto probatório idôneo coligido nos autos, reconhece a materialidade e a autoria do delito, mesmo ante manifestação absolutória do órgão ministerial.

Sobre o assunto, colaciono julgado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 938 E 939 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS N. 282 E 284 DO STF. ART. 157 DO CPP. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO. PRINTS DE WHATSAPP JUNTADOS PELA PRÓPRIA DEFESA TÉCNICA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CORRELATO. PROVA LÍCITA. ART. 385 DO CPP. DECISÃO CONDENATÓRIA A DESPEITO DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 3º-A DO CPP E 2º, § 1º, DA LINDB. NÃO VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE DERROGAÇÃO TÁCITA DO ART. 385 DO CPP. ARTS. 316 DO CP E 386, I, DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 155 DO CPP. NÃO VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

(...)

3. Conforme dispõe o art. 385 do Código de Processo Penal, é possível que o juiz condene o réu ainda que o Ministério Público peça a absolvição do acusado em alegações finais. Esse dispositivo legal está em consonância com o sistema acusatório adotado no Brasil e não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei n. 13.964/2019, que introduziu o art. 3º-A no Código de Processo Penal.

3.1. O sistema processual penal brasileiro - em contraposição ao antigo modelo inquisitivo - é caracterizado, a partir da Constituição Federal de 1988, como acusatório, e não se confunde com o adversarial system, de matriz anglo-saxônica. É preciso louvar os benefícios que decorrem da adoção do processo com estrutura acusatória - grande conquista de nosso sistema pós-Constituição de 1988 e reforçado pelo novel art. 3º-A do CPP - sem, todavia, cair no equívoco de desconsiderar que o processo penal, concebido e mantido acima de tudo para proteger o investigado/réu contra eventuais abusos do Estado em sua atividade persecutória e punitiva, também tutela outros interesses, igualmente legítimos, como o da proteção da vítima e, mediatamente, da sociedade em geral. Ao Estado tanto interessa punir os culpados quanto proteger os inocentes, o que faz por meio de uma jurisdição assentada em valores indissociáveis, ainda que não absolutos, tais quais a verdade e a justiça.

3.2. Não obstante a proclamada adoção no Brasil de um processo com estrutura acusatória, a praxe judiciária tem agasalhado diversas situações em que se realizam atividades judiciais com inclinação inquisitorial. Em verdade, como bem observam Andrea Dalia e Marzia Ferraioli, "mais do que de sistema inquisitorial ou de sistema acusatório, com referência à legislação processual penal moderna, é mais usual falar de modelos com tendência acusatória ou de formato inquisitorial" (DALIA, Andrea; FERRAIOLI, Marzia. Manuale di Diritto Processual Penale. 5 ed. Milão: 2003, p. 27, trad. livre).

3.3. O Ministério Público, instituição a que o Constituinte de 1988 incumbiu, privativamente, de promover a ação penal pública (art. 129, I, da Constituição Federal), tem o dever de deduzir, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, a pretensão punitiva estatal, compromissado com a descoberta da verdade e a realização da justiça. Ao contrário de outros sistemas - em que o Ministério Público dispõe da ação penal por critérios de discricionariedade -, no processo penal brasileiro o Promotor de Justiça não pode abrir mão do dever de conduzir a actio penalis até seu desfecho, quer para a realização da pretensão punitiva, quer para, se for o caso, postular a absolvição do acusado, hipótese que não obriga o juiz natural da causa, consoante disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, a atender ao pleito ministerial.

3.4. Deveras, o art. 385 do Código de Processo Penal prevê que, quando o Ministério Público pede a absolvição do acusado, ainda assim o juiz está autorizado a condená-lo, dada, também aqui, sob a ótica do Poder Judiciário, a soberania do ato de julgar.

3.5. Quando o Parquet pede a absolvição de um réu, não há, ineludivelmente, abandono ou disponibilidade da ação (Art. 42 do CPP), como faz o promotor norte-americano, que simplesmente retira a acusação (decision on prosecution motion to withdraw counts) e vincula o posicionamento do juiz. No sistema pátrio, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o seu desfecho, mesmo que, eventualmente, possa o agente ministerial posicionar-se de maneira diferente - ou mesmo oposta - à do colega que, na denúncia, postulara a condenação do imputado.

(...)

3.8. Portanto, mesmo que o órgão ministerial, em alegações finais, não haja pedido a condenação do acusado, ainda assim remanesce presente a pretensão acusatória formulada no início da persecução penal - pautada pelos princípios da obrigatoriedade, da indisponibilidade e pelo caráter publicista do processo -, a qual é julgada pelo Estado-juiz, mediante seu soberano poder de dizer o direito (juris dicere).

3.9. Tal como ocorre com os poderes instrutórios residuais do juiz no sistema acusatório, que se justificam excepcionalmente à vista do risco de se relegar a busca da verdade processual apenas às partes - as quais estão em situação de engajamento e têm interesse em ganhar a causa, e não necessariamente em demonstrar o que de fato aconteceu -, pela mesma razão se explica a possibilidade - também excepcional - de que o juiz condene o réu mesmo que o Ministério Público peça a absolvição dele.

3.10. O princípio da correlação vincula o julgador apenas aos fatos narrados na denúncia - aos quais ele pode, inclusive, atribuir qualificação jurídica diversa (art. 383 do CPP) -, mas não o vincula aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes em alegações finais para sustentar seus pedidos. Dessa forma, uma vez veiculada a acusação por meio da denúncia e alterado o estado natural de inércia da jurisdição - inafastável do Poder Judiciário nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição -, o processo segue por impulso oficial e o juiz tem o dever - pautado pelo sistema da persuasão racional - de analisar, motivadamente, o mérito da causa submetida à sua apreciação, à vista da hipótese acusatória contida na denúncia, sem que lhe seja imposto o papel de mero homologador do que lhe foi proposto pelo Parquet.

3.11. A submissão do magistrado à manifestação final do Ministério Público, a pretexto de supostamente concretizar o princípio acusatório, implicaria, em verdade, subvertê-lo, transmutando o órgão acusador em julgador e solapando, além da independência funcional da magistratura, duas das basilares características da jurisdição: a indeclinabilidade e a indelegabilidade.

3.12. Com efeito, é importante não confundir a desistência da ação - que é expressamente vedada ao Ministério Público pela previsão contida no art. 42 do CPP e que levaria, se permitida, à extinção do processo sem resolução do mérito e sem a formação de coisa julgada material -, com a necessária vinculação do julgador aos fundamentos apresentados por uma das partes em alegações finais, cujo acolhimento leva à extinção com resolução do mérito da causa e à formação de coisa julgada material insuperável, porquanto proibida a revisão criminal pro societate em nosso ordenamento.

3.13. É de se notar, ainda, o grave déficit de sindicabilidade dos atos do membro do Ministério Público que o entendimento ora refutado acarreta. Isso porque eventual erro - a que todos estão sujeitos, falíveis que são os seres humanos - ou até mesmo algum comprometimento ético do representante do Parquet não seria passível de nenhum controle, diante da ausência de interesse em recorrer da decisão judicial que acolhe o pedido absolutório ou extintivo da punibilidade, cenário afrontoso aos princípios fundantes de qualquer Estado Democrático de Direito.

3.14. É dizer, nem o juiz, nem o Tribunal, tampouco a instância revisora do Ministério Público poderiam controlar o ato viciado, porquanto, diferentemente do que ocorre na sistemática do arquivamento do inquérito (art. 28 do CPP), não há previsão legal para remeter os autos ao órgão superior do Parquet nessa hipótese.

Ainda que se aplicasse o referido dispositivo por analogia - o que mitigaria a falta de controle sobre o ato -, tal solução, em caso de insistência no pedido absolutório e vinculação do julgador, não resolveria o problema de afronta à independência funcional e à soberania do Poder Judiciário para dizer o direito, função que lhe é ínsita.

3.15. Ao atribuir privativamente ao Ministério Público o encargo de promover a ação penal pública, o Constituinte ressalvou no art. 129, I, que isso deveria ser exercido "na forma da lei", de modo a resguardar ao legislador ordinário alguma margem de conformação constitucional para tratar da matéria, dentro da qual se enquadra a disposição contida no art. 385 do CPP. Ou seja, mesmo sujeita a algumas críticas doutrinárias legítimas, a referida previsão normativa não chega ao ponto de poder ser considerada incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, tampouco com o sistema acusatório adotado no país.

3.16. É necessário fazer, entretanto, uma ponderação, à luz das pertinentes palavras do Ministro Roberto Barroso, no julgamento da Ap n. 976/PE, de que "[t]al norma, ainda que considerada constitucional, impõe ao julgador que decidir pela condenação um ônus de fundamentação elevado, para justificar a excepcionalidade de decidir contra o titular da ação penal". Vale dizer, uma vez formulado pedido de absolvição pelo dominus litis, caberá ao julgador, na sentença, apresentar os motivos fáticos e jurídicos pelos quais entende ser cabível a condenação e refutar não apenas os fundamentos suscitados pela defesa, mas também aqueles invocados pelo Parquet em suas alegações finais, a fim de demonstrar o equívoco da manifestação ministerial. Isso porque, tal como ocorre com os seus poderes instrutórios, a faculdade de o julgador condenar o acusado em contrariedade ao pedido de absolvição do Parquet também só pode ser exercida de forma excepcional, devidamente fundamentada à luz das circunstâncias do caso concreto.

4. Na espécie, o Tribunal de origem assentou suas conclusões sobre o argumento de haver provas suficientes nos autos para concretizar a tese da condenação do réu pelo crime de concussão. É pertinente lembrar, sobre o tema, que a prática do núcleo do tipo penal ("exigir") pode se configurar em razão de uma intimidação decorrente do temor do indivíduo diante de uma autoridade, a despeito da ausência de violência ou ameaça expressas por parte do funcionário público. Para alterar a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo e acolher a tese defensiva de "não configuração da prática do verbo do tipo "exigir"", seria indispensável nova incursão vertical na seara fático-probatória, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

5. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. No caso, a leitura do acórdão evidencia que, além dos "prints de whatsapp" - juntados pela própria defesa técnica do acusado no PIC - e dos comprovantes de depósito, também foram consideradas outras provas judicializadas em desfavor do réu, principalmente a vasta prova oral colhida, transcrita e analisada no acórdão.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 2.022.413/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 7/3/2023.)”

Não havendo, pois, vício formal ou substancial na prolação da sentença, resta afastada a preliminar de nulidade suscitada. Passo ao exame do mérito.

I - Pedido de absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de ameaça

A defesa sustenta, no mérito, a ausência de provas suficientes para a manutenção da condenação, argumentando que a decisão condenatória teria se fundado exclusivamente no depoimento da vítima, sem que houvesse outros elementos probatórios a corroborá-lo. Alega, ainda, que a condenação violaria o princípio do
in dubio pro reo
, por inexistir prova inequívoca da autoria delitiva.

Razão, todavia, não assiste à parte apelante.

A condenação penal não exige a presença de prova direta ou testemunhas presenciais do fato delituoso. A jurisprudência pátria, de forma reiterada, admite que a
palavra da vítima
, especialmente quando prestada em juízo sob o crivo do contraditório e com riqueza de detalhes, pode ser elemento probatório suficiente à formação do convencimento judicial, notadamente em crimes cometidos na clandestinidade ou com reduzido número de testemunhas, como é típico nas infrações penais de ameaça.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo réu contra acórdão que confirmou sua condenação por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), com pena de 7 anos de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial fechado. O recorrente sustenta violação do art. 226 do CPP, argumentando que a ausência de observância das formalidades legais no procedimento de reconhecimento pessoal implicaria a nulidade da condenação, pugnando pela absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o procedimento de reconhecimento pessoal utilizado como prova no julgamento; e (ii) verificar se o reconhecimento, aliado aos demais elementos do conjunto probatório, é suficiente para fundamentar a condenação do recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não gera, por si só, nulidade do reconhecimento, especialmente quando este não constitui a única prova da autoria e é corroborado por outros elementos probatórios.

4. No caso concreto, o reconhecimento pessoal do acusado pela vítima, realizado em sede policial e ratificado em juízo, foi corroborado por depoimentos consistentes e convergentes da vítima e de três guardas municipais que participaram das diligências, bem como pelo relato de ameaça feita pelo réu à vítima na delegacia.

5. A palavra da vítima, prestada sob o crivo do contraditório, é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

6. A condenação do recorrente não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial, mas em conjunto probatório robusto que inclui depoimentos judiciais e elementos documentais.

7. Alterar o entendimento do Tribunal de origem quanto à suficiência probatória demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.113.680/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)”

No presente caso, a materialidade e a autoria delitiva restaram suficientemente demonstradas nos autos.

A vítima DAYVISON SOARES DA COSTA, ouvida em juízo, disse que:

“sou policial militar, que foi um desacato e uma ameaça; que envolvia a minha esposa; que eu estava de serviço nesse dia e vim em casa ajeitar umas coisas e já ia retornar ao trabalho quando minha esposa chegou chorando em casa dizendo que tinha sido assediada pelo Saylo; eu fui até lá saber o que tinha acontecido e lá estava o Saylo e mais dois indivíduos; quando eu cheguei lá, os dois se evadiram e deixaram só ele, ai perguntei a ele o que tinha acontecido, fui questionar o que tinha acontecido porque minha esposa chegou chorando e ele chamou uns palavrões e me ameaçou dizendo que ele ia me matar; ele me ameaçou de morte dizendo “sai daqui senão eu te mato”; eu nem conhecia esse rapaz, então não tinha nenhuma animosidade prévia; eu estava sozinho e precisei pedir o apoio da guarnição; nenhuma ofensa foi em razão do exercício da função, foram somente ofensas pessoais por conta da situação”.

Vê-se que a narrativa é coerente, linear e desprovida de contradições internas ou externas, tendo sido prestada por agente público que, no momento dos fatos, não exercia a função de policial militar, mas atuava como particular atingido diretamente em sua esfera pessoal.

A versão do acusado, por sua vez, nega a prática do delito e tenta atribuir a ameaça a terceiro identificado apenas como “Maycon”, sem fornecer qualquer elemento que permitisse apuração eficaz de tal versão, tampouco corroborada por outros meios de prova.

Rejeita-se também a alegação de que a prova seria frágil por ausência de testemunhas presenciais. O conjunto probatório é suficiente para formar juízo de certeza, à luz do art. 155 do Código de Processo Penal:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial [...]”.

Ademais, conforme bem destacado pelo parecer ministerial de 2º grau:

“Desde que fortes os indícios e elementos de convicção que levem à conclusão lógica da existência do fato delituoso e de quem seja seu autor, a materialidade e a responsabilidade penal devem ser reconhecidas, pois deste modo se alcança o fim do processo, ou seja, a busca da verdade real”.

Nesse cenário, diante da prova colhida sob o crivo do contraditório e da congruência entre os elementos informativos e a prova judicializada, mantém-se a sentença condenatória tal como prolatada, não havendo que se falar em absolvição.

Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença que condenou o réu Saylo Gonçalves Aragão pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) mês de detenção, substituída por restritiva de direitos, devendo o acusado prestar 30 horas de serviços à comunidade, na Comunidade Católica Nova Aliança.

É o meu voto.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/08/2025